Tribunal: TJPA
Processo: 0010369-86.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010369-86.2019.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO MENEZES PRAXEDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0010369-86.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: LEANDRO MENEZES PRAXEDES

DEFENSORIA PÚBLICA:
DANIEL SABBAG

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (
ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL
).

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
. PROVIMENTO.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 16/10/2020. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: 17/05/2023. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO: 07/06/2023. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE 01 ANO DE DETENÇÃO. APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME, SENDO REDUZIDO O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115, DO CPB). CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 02 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 02 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, BEM COMO DESTE VOTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, reconhecendo a Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º e 115, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
d
ar
-lhe provimento
.

03
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
fevereiro
de 2024 e término no dia
26
de
fevereiro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 26

de
fevereiro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LEANDRO MENEZES PRAXEDES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª
Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 16522349) que condenou igualmente o ora apelante
à pena de
01
(um) ano de detenção
, a ser cumprida inicialmente no regime Aberto.

Narrou à denúncia em síntese
, (fls. 78/82, ID n° 16522260) que no dia 10/04/2019, por volta de 20:00h, no Bairro da Sacramenta/PA, o denunciado praticou o crime de lesões corporais qualificadas pela relação de parentesco e ambiente familiar contra o seu avô e ora vítima CARLOS ALBERTO PRAXEDES. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o acusado
como
incurso no artigo 129, 9º, do Código Penal.

A denúncia fora recebida em 16/10/2020 (fls. 88/90, ID nº 16522263)
.

Em razões recursais
(fls. 189/192, ID nº 16522363), a defesa pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 195/198, ID nº
16522366
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
provimento
do recurso interposto, no sentido de que seja reconhecida a extinção da punibilidade do apelante.

Nesta instância superior
(fls. 201/202, ID nº 17234391), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
devendo ser declarada a extinção da punibilidade, nos termos do art. 110. §1º c/c art. 109, inciso V e art. 115, todos do Código Penal.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.

Requer a defesa a declaração da extinção da punibilidade do apelante, quanto ao crime previsto no 129, §9º, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, por força dos artigos 107, inciso IV (1ª figura), 109, inciso V, 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

Adianto que
acolho o pedido da Defesa, devendo
ser reconhecida a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 129, §9º do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 16/10/2020, consoante se verifica às fls. 88/90, ID nº 16522263. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 17/05/2023 (fls. 157/162, ID nº 16522349), bem como transitou para o Ministério Público no dia 07/06/2023, conforme Certidão de fl. 184, ID nº 16522360, trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação no dia 07/06/2023. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
- Em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que o apelante fora condenado a pena concreta e definitiva de 01 (um) ano de detenção pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110 c/c 109, V, o caso em questão prescreve em
04 (quatro) anos
, posto que a pena definitiva aplicada é
igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Contudo, observando que o réu à época do fato, possuía menoridade relativa (conforme cópia de sua carteira de identidade – fl. 29, ID nº 16522252, comprovando que o réu nasceu no dia 21/11/1998), o mencionado prazo prescricional de 04 anos deve ser diminuído pela metade, qual seja
02 (dois) anos,
em respeito ao artigo 115, do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 02 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre o recebimento da denúncia (16/10/2020), a data da prolação da sentença penal condenatória recorrível (17/05/2023) e o trânsito em julgado para o Ministério Público (07/06/2023), bem como deste voto, transcorreram mais de 02 anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,

reconhecendo a Prescrição pela Pena em concreto, quanto ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º e 115, todos do Código Penal
.

É como voto
.

Belém, 04/03/2024